Tribunal: TJDFT
Processo: 0720413-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720413-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, oportunidade em que alegou, em preliminar, ilegitimidade ativa dos exequentes, prescrição da pretensão deduzida na exordial. No mérito, aduziu a existência de excesso de execução ante à utilização de índice de correção monetária diverso do constante no título judicial exequendo. A parte exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 154007206. Vieram os autos conclusos para decisão. É um breve relato. Decido. Compulsando detidamente os autos, constato que o título judicial exequendo em questão deriva do Processo de Conhecimento tombado sob o número 0012864-52.2010.8.07.0001 (Processo Físico no 25.679-5/2010), que tramitou perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão veiculada pela entidade sindical para condenar o DISTRITO FEDERAL a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos constantes na relação anexa à petição inicial daqueles autos, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido (calculado sobre o valor da remuneração) e o valor pago (calculado sobre o valor da rubrica vencimentos, apenas). Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, em 16/11/2012 (ID 145273325 - Pág. 1), teve início a fase de execução da sentença coletiva em favor de todos os substituídos constantes na lista anexada à exordial do feito principal (deflagrada em 13/07/2015), consistente na obrigação de pagar os valores retroativos indicados no título judicial exequendo, consoante se constata do documento de ID 145273328. O DISTRITO FEDERAL, então, opôs os embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 que foi julgado procedente, de modo que a execução foi extinta sem resolução do mérito, para fins de que fosse instaurada outra em seu lugar, com liquidação dos valores devidos individualmente, transitando em julgado em 08/10/2019, nos termos da Certidão de ID 145273335. De início, não há que se falar em ilegitimidade dos substituídos processuais, porquanto eles constam da lista anexa à inicial da fase de conhecimento, conforme se verifica do teor do documento de ID 145273321, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo DISTRITO FEDERAL. Lado outro, após acurada análise dos autos, constato que não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial. Com efeito, a r. sentença prolatada no âmbito dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 foi explícita em assentar acerca da necessidade prévia da liquidação do título judicial exequendo, dado a sua iliquidez. Assim, o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença pela entidade sindical tem como termo a quo o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo ad quem o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sendo certo que afasta a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente. Vale lembrar, por oportuno, que o procedimento de liquidação de sentença integra o próprio processo de conhecimento, ou seja, se o título judicial não firmou o valor devido, só após a liquidação é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução individual. Acerca da natureza jurídica da liquidação de sentença confira-se a seguinte lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do an debeatur e na segunda do quantum debeatur. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva. A lição, tradicional e que não encontra resistência, é importante para justificar a opção do Código de Processo Civil em não prever a liquidação da sentença no Livro II, destinado à execução. A liquidação de sentença vem prevista no Capítulo XIV do Título I (Do procedimento comum), da Parte Especial do Livro I (Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença). Compreende-se a opção do legislador porque, além da natureza não executiva da liquidação de sentença, por vezes a atividade cognitiva nela desenvolvida gera justamente a frustração da execução.[i] No mesmo sentido leciona Jaylton Lopes Jr., para quem: “o procedimento de liquidação de sentença é uma fase do processo de conhecimento, situado entre a sentença (ou decisão de mérito) e a fase de cumprimento de sentença(...)”[ii] Ora, se ainda não decorreu o prazo para a liquidação da sentença no âmbito do processo coletivo, consoante assentado alhures, não se pode falar em prescrição para o cumprimento individual da sentença coletiva, mormente quando se tem em mente que “o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). Destarte, levando-se em consideração o atual estágio do processo coletivo, tem-se que o termo ad quem para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva oriundo do Processo de Conhecimento no 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, é o dia 09/10/2024, prazo este, inclusive, que pode ser modificado caso haja a deflagração da execução coletiva pela entidade sindical, conforme esclarecido acima. Assim, como o presente cumprimento de sentença foi deflagrado em momento anterior ao quinquídio legal, não há que se falar em prescrição, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito arguida pelo executado. Por outro lado, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) não se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (16/12/2012). Ou seja, em momento anterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, não sendo, pois, por ela alcançada. Saliente-se que a Suprema Corte, no bojo do Tema 733 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Destarte, para aplicação do RE 870.947/SE (Tema 810) ao título judicial exequendo deverá o exequente, caso entenda pertinente, ajuizar a necessária ação rescisória, sob pena de afronta aos preceitos da segurança jurídica e da coisa julgada. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DISSONÂNCIA DA OPERAÇÃO COM O TÍTULO EXEQUENDO. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 2. Declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade apresenta dois desdobramentos no ordenamento jurídico, a saber: (i) manutenção ou exclusão da norma do sistema do direito - eficácia normativa; (ii) atribuição ao julgado de qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais - eficácia executiva. Daí que o Pretório Excelso, no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. Em decorrência, o STF firmou o entendimento de que ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno). 3. A Suprema Corte, igualmente em sede de repercussão geral (Tema 360), em análise da constitucionalidade do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, entre outros dispositivos, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada e a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assentou que, ‘para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ (RE 611.503, Rel. p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno). 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385884, 07295006920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Assim sendo, tem-se que o trânsito em julgado do feito principal se deu em momento anterior à edição do Tema 810 do STF, não sendo por ele alcançado. Por isso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo serem observados os parâmetros contidos no título judicial exequendo, quais sejam: I) Correção Monetária: TR, contada da data em que deveria ter sido paga a verba salarial; II) Juros de mora: índice equivalente ao da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados da citação; III) A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. (...)” Em suas razões recursais, a parte ré narra que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva na qual foi parcialmente acolhida a impugnação apresentada pelo ente federativo agravante, conforme decisão retro transcrita. Sustenta que o feito originário padece de vício de representação processual, pois não foi juntada aos autos procuração outorgada pelos exequentes em favor de seus patronos, mas apenas pelo sindicato. Levanta a preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes/agravados, pois o nome destes não figura na declaração dos servidores filiados ao ente sindical na época do ajuizamento da ação coletiva, a qual delimitou expressamente os efeitos da coisa julgada aos servidores filiados. Ainda, aponta que a lista juntada aos autos se trata de documento unilateral produzido pelo próprio beneficiário da tutela jurisdicional, não sendo apta para comprovar o direito vindicado. Pugna pela suspensão do feito originário até o julgamento do tema repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a necessidade de prévia liquidação do título coletivo exequendo. Sustenta que a pretensão do agravado foi fulminada pela prescrição, porquanto “o acórdão de id. 145110091 transitou em julgado na data de 16/11/2012, conforme inferimos da certidão id. 145110092. Inobstante o título judicial tenha sido executado na data de 13/07/2015, a ação de execução acabou sendo extinta sem resolução do mérito por força de decisão prolatada nos autos dos Embargos à Execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, o que atrai a incidência da norma insculpida no artigo 7o do Decreto 20.910/32”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, a executada/agravante se insurge contra a decisão recorrida com base nas seguintes teses: I) Vício de representação da parte agravada; II) Ilegitimidade da exequente/agravada; III) necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema 1.169 pelo STJ e; IV) Prescrição da pretensão executória. Passo a analisar cada uma destas teses, em tópicos: I) Do vício de representação. O ente público agravante argumenta que a procuração trazida aos autos foi outorgada pelo sindicato representativo da categoria, não tendo sido juntada procuração em nome dos servidores representados. Em análise ao processo originário, verifico que a aludida ação foi proposta no próprio nome do SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, na qualidade de substituto processual dos servidores listados na inicial (ID Num. 145273310). Nesse contexto, a procuração trazida aos autos (ID Num. 145273320), outorgada pelo sindicato exequente/agravado, está em ordem. No mais, vale destacar que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária para representar os substituídos em juízo, de modo que, ao menos em primeira análise, não verifico a existência do vício de representação alegado. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. "EXPURGOS INFLACIONÁRIOS". SINDIRETA. INTEGRANTE DA CATEGORIA. LETIGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu "Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença", e o processo de execução, previsto no "Livro II - Da execução". 3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como "título representativo de crédito" (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 5. O cumprimento da sentença não é "ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 7. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa do recorrente para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001. 8. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 8.1. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral: "Os sindicatos o possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 9. Convém ressaltar, ademais, que o acórdão no 230.076, da lavra da Egrégia Quinta Turma Cível, posteriormente reformado, em parte, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial no 849.557-DF, já transitado em julgado, não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada. 9.1. Diante desse contexto basta que o recorrente integre a categoria substituída pelo sindicado para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001. 10. Ainda que fosse admitida a limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada, é necessário destacar que o nome do credor se encontra expressamente indicado na lista dos servidores substituídos, anexa à petição inicial da demanda coletiva mencionada. 11. A legitimidade ativa não foi objeto de impugnação oportuna pelo devedor, na fase de conhecimento da aludida demanda coletiva, como estabelece o art. 337, inc. XI, do Código de Processo Civil. 11.1. Assim, é concluir que essa questão, suscitada pela devedora na fase de cumprimento individual da sentença coletiva, foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). 12. Recurso conhecido e provido. Ato jurisdicional desconstituído. (Acórdão 1703399, 07104921820228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II) Da Ilegitimidade A executada/agravante levanta preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que os servidores substituídos não figuram na lista de filiados ao sindicato na data do ajuizamento da ação coletiva. Entretanto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, os nomes dos substituídos estão na lista inicial (ID Num. 145273321 - Pág. 47/49 dos autos originários). No mais, ainda que a lista tenha sido elaborada unilateralmente pelo sindicato, a lista não foi impugnada em momento oportuno, além de ser plausível a condição de filiados dos substituídos na data do ajuizamento da ação coletiva, em face da antiguidade da data de admissão de cada um destes. Nesse contexto, não verifico ilegitimidade da parte exequente/agravada, o que afasta a probabilidade do direito da agravante. III) Da prescrição Por fim, a agravante suscita a questão prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento de que o acórdão de ID Num. 145273324, proferido na apelação cível no 2010.01.1.025679-5, transitou em julgado na data de 16/11/2012, enquanto a execução coletiva ajuizada em 13/07/2015, foi extinta sem resolução do mérito em 8/10/2019. Assim, em tese, deveria ser observada a norma prevista no art. 7o do Decreto 20.910/32, com o retorno da contagem do prazo prescricional por dois anos e meio a partir do dia 08/10/2019, com termo no dia 08/04/2022. Contudo, a ação originária foi proposta no dia 14/12/2022. Em análise aos autos originários, observo que a sentença proferida no processo no. 0012864-52.2010.8.07.0001, de fato, transitou em julgado em 16/11/2012. Assim, neste ato o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão executória passou a fluir. Ato contínuo, foi iniciada a execução da obrigação em 28/02/2013, com a requisição dos documentos necessários à liquidação dos valores, os quais foram apresentados pelo Distrito Federal em 10/06/2013. Posteriormente, no dia 13/07/2015, o Sindicato agravado propôs o cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar, fato que motivou o ora agravante a opor Embargos à Execução, distribuídos sob o no 0031604-31.2015.8.07.0018, cujos pedidos foram julgados procedentes, com a consequente extinção da execução por iliquidez do título executivo. A seguir, o Sindicato exequente interpôs apelação, a qual foi apreciada por esta 3a Turma Cível, conforme ementa a seguir: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4o, II, DO NCPC. 1. É líquida a decisão que individualiza o objeto da prestação e a extensão do direito subjetivo por ela certificado. A liquidação de sentença é o procedimento destinado a complementar o título executivo judicial. 2. Nos casos em que a determinação do quantum debeatur envolve cálculos complexos que extrapolam os meros cálculos aritméticos, é necessário o estabelecimento da fase de liquidação de sentença. 3. Os honorários advocatícios nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015 nos casos de sentença proferida a partir de sua vigência, 18/3/2016. O Diploma Processual estabelece que não sendo líquida a sentença a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo do Sindicato para reformar a sentença declarando que a extinção se deu sem apreciação de mérito. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal.” (Acórdão 1041879, 20150111195053APC, Relator: FLÁVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: 353/360) Por fim, o recurso especial interposto em face do acórdão (REsp n. 1774458/DF), não foi conhecido. Assim, a r. sentença transitou em julgado no dia 08/10/2019. As dívidas da Fazenda Pública prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32. Este prazo, no caso concreto, teve início com o trânsito em julgado do Acórdão que reconheceu o direito em questão. No mesmo sentido, o Decreto no 20.910/1932 prevê que “a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez” e “recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de sentença ilíquida, a prescrição somente começa a correr após o aperfeiçoamento do título executivo judicial com a liquidação, confira-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. No caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Controverte-se acerca do termo inicial da prescrição da pretensão executória de sentença ilíquida. III - O dissenso entre os acórdãos embargado e o paradigma repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que "o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Sendo que a liquidação por cálculos - como no caso em exame - não constitui processo autônomo, não se mostrando apta a interromper ou suspender o prazo prescricional da ação de execução", enquanto que o segundo considera que "o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução só se inicia com o aperfeiçoamento do respectivo título, momento em que não mais se discute a sua certeza e liquidez". IV - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, consolidada no enunciado da Súmula n. 150, que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" e a Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que "o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos". V - In casu, o acórdão recorrido contrariou orientação consolidada nesta Corte no sentido de que a liquidação ainda é fase do processo de cognição, sendo possível iniciar a execução somente quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se também líquido. VI - Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.426.968/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018.) No presente caso, o cumprimento coletivo de sentença foi extinto em virtude da iliquidez do título executivo judicial. Assim, ainda que haja controvérsia quanto à interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, a interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade, somente ocorreria se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos. Este é o entendimento mais recente deste Tribunal, confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, consoante o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o art. 190 do Código Civil e a Súmula 150 do STF. 2. O requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de cinco anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou que "o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos." (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe 22/6/2018). 4. No caso dos autos, a execução foi extinta em virtude da iliquidez do título executivo judicial, o que demonstra a imprescindibilidade de prévia liquidação, afastando-se, assim, a prescrição. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.” (Acórdão 1719438, 07066598920228070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CÔMPUTO. METADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.NECESSIDADE. 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ. 2. "Somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos" (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe 22/6/2018). 3. Demonstrado que a sentença proferida nos embargos à execução coletiva deu provimento ao pedido para extinguir o processo principal ante a iliquidez do título, consignando a imprescindibilidade de liquidação prévia, afasta-se a prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1669639, 07387491020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0012864-52.2010.8.07.0001. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. No caso dos autos, considerando que o Sindicato iniciou a execução na primeira metade do prazo de 5 (cinco) anos, em 28/02/2013, bem como o trânsito em julgado da decisão de extinção do Cumprimento de Sentença, ocorrera em 08/10/2019, iniciando-se em 09/10/2019, o prazo prescricional não será de dois anos e meio, previsto no artigo 9o do Decreto no. 20.910/1932, e sim pelo prazo de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1685859, 07065369120228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrado o transcurso do prazo prescricional, não está presente a probabilidade do direito da agravante, o que impõe o indeferimento do pedido assecuratório. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023 15:53:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora